Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709715-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LICELIA DE SOUSA FREITAS DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 23495688 e ID 25320762). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a tese estabilizada no REsp 1.495.146 (Tema 905). Assim, em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior de Justiça, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031